Tribunal: TJES
Processo: 5010719-55.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010719-55.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON GONCALVES
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5010719-55.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: EDSON GONCALVES

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS COM ASSINATURA SEMELHANTES ÀQUELA APOSTA NO DOCUMENTO PESSOAL DA PARTE. FRAUDE GROSSEIRA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ANULAÇÃO DE SENTENÇA.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
EDSON GONÇALVES
em face de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Narra a parte autora, em síntese, não ter contratado os empréstimos consignados, contudo, sofreu descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário. Por tais razões, ajuizou a presente lide, pleiteando em sede de liminar que sejam cessados os descontos a título de empréstimo, requer ainda, que seja deferido a consignação do valor residual creditado em sua conta. Outrossim, pugna pela declaração de inexistência de débito decorrente do contrato de empréstimo reclamado e que o requerido seja condenado ao pagamento de R$10.000,00, a título de indenização por dano moral.

Em sede de contestação (ID. 8631803), o requerido afirma, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida, a prescrição quinquenal e a incompetência absoluta dos juizados especiais. No mérito, alegou que o empréstimo consignado foi devidamente contratado, havendo legalidade do contrato. Aduziu a inexistência de repetição de indébito e a necessidade de compensação dos valores. Por fim, alega que não há danos a serem indenizados.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 8631889) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO,
na forma do art. 487, I, do CPC, para

DECRETAR
a inexigibilidade dos contratos de empréstimos reportados nos autos (545401845, 542750380, 548770810 e 546672392), para os devidos fins, e

CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 9.853,80 em favor do autor, com correção monetária dos correspondentes descontos até a citação pelo INPC e da citação em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária.

Fica o réu ciente das disposições dos arts. 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

O autor deverá restituir o valor de R$ 1.793,82 ao réu, por qualquer meio idôneo, inclusive através de depósito judicial, estando neste caso desde já autorizado o levantamento de referida quantia por meio de alvará ou transferência eletrônica, como convier.

Autorizo a compensação de créditos e débitos existentes entre as partes, como revelado nos presentes autos, na forma dos arts. 368 e seguintes do CC.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 8631892), argui novamente a incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de perícia grafotécnica. Em suas razões, alega que o autor contratou os serviços de empréstimo consignado. Alega inexistência de conduta ilícita por parte do banco. Requereu a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID. 8631896), na ocasião, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ID.8631893.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Passando ao exame do recurso interposto, verifico que, preliminarmente, a parte requerida/recorrente alegou a necessidade de produção de prova pericial, diante da similaridade entre as assinaturas dos contratos e do documento pessoal da parte, o que levaria a incompetência do Juizado Especial.

Tal preliminar foi suscitada em sede de contestação, porém rejeitada em sentença.

Cumpre registrar que o fundamento da ação é a ausência de contratação dos empréstimos consignados objetos da lide. De outro lado, a parte requerida afirma a regularidade da contratação.

Ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, observo substancial semelhança entre as assinaturas lançadas nos contratos indicados na inicial e aquela constante do documento pessoal da parte autora Veja-se:

Assinatura na procuração de ID 8631581:

Assinatura contrato de ID 8631804:

Assinatura do documento pessoal do autor (ID 8631784):

Ademais, observo que os dados pessoais que constam dos contratos são os mesmos constantes na petição inicial. Há, inclusive, cópia do cartão da Caixa Econômica Federal do autor (ID 8631804 - pág. 04).

Diante do exposto, com os elementos presentes nos autos, não consigo apontar a existência ou não de fraude (ou, ainda, de eventual arrependimento do consumidor).

Assim, entendo que há necessidade de prova técnica pericial para dirimir tal dúvida, não estando sujeita a análise pelo Juizado, uma vez percebida a necessidade de perícia grafotécnica para realizar a análise das supostas falsificações da assinatura apontada pelo recorrido.

Importante pontuar que, diante da semelhança das assinaturas apontadas, a melhor opção para o consumidor - que insiste não ter firmado os negócios jurídicos - é se submeter à perícia para comprovar sua alegação. Sem a perícia, o caso caminha para a improcedência do pleito autoral, pois, repita-se, há semelhança nas assinaturas, bem como a coincidência dos dados constantes no contrato com os indicados pela parte na inicial, o que implicaria na conclusão de que houve a contratação impugnada.

Com efeito, para se dirimir a dúvida sobre a falsificação - ou não - da assinatura, faz-se necessária a produção de prova pericial.

Nesse sentido, já tem se consolidado o entendimento de que tanto nos casos em que a causa apresentar questões de alta indagação, como naquelas em que seja necessária a execução de perícia intrincada, este procedimento deverá ser considerado complexo e incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais, verificados como simplicidade e celeridade do rito.

Veja-se:

RECURSO INOMINADO. RESIDUAL. ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. PARTE AUTORA QUE NÃO RECONHECE A ASSINATURA POSTA NO CONTRATO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO POR ESTA CORTE. SENTENÇA ANULADA. Recurso conhecido e, no mérito, prejudicado. (RI 0016003-18.2020.8.16.0031 (Decisão monocrática) Órgão Julgador 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais. Publicação 20/04/2022, Relator Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso).

Desse modo, deve ser reconhecida a incompetência deste juízo para processamento e julgamento da ação, pelo qual deve ser extinto sem resolução do mérito. Consequentemente, deve a sentença ser anulada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
, diante da necessidade de realização de perícia grafotécnica. Por conseguinte,
ANULO
a sentença prolatada e determinando a
EXTINÇÃO

do processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 51 , II , da Lei 9.099 /95. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)